Tribunal: TJMT
Processo: 1026318-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026318-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Prescrição e Decadência, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), JAIR DA SILVA - CPF: 537.177.161-15 (AGRAVANTE), JLB AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 10.936.182/0001-60 (AGRAVADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DEVOLUÇÃO DOS BENS ARRESTADOS - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Restando pendente o julgamento do recurso interposto em sede de embargos à execução e tendo este sido recebido em seu efeito suspensivo, deve ser mantido os bens arrestados na origem do processo de execução, mesmo porque o feito executivo também se mantém suspenso sem os demais procedimentos expropriatórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por JAIR DA SILVA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos do Execução de Título Extrajudicial no 1007045-85.2021.8.11.0045, ajuizada em face de JLB AGRONEGOCIOS LTDA, indeferiu o pedido de devolução das máquinas agrícolas arrestadas no bojo da execução.

O agravante sustenta que a ação originária foi ajuizada em 05/10/2021 e que o juízo
a quo
concedeu o arresto de máquinas agrícolas para a garantia de execução.

Assevera que opôs Embargos à Execução, sendo que estes tiveram os seus pedidos julgados procedentes, reconhecendo a prescrição dos títulos executivos que fundamentam a execução.

Aduz que, em razão disso, formulou pedido de liberação do arresto e devolução das máquinas, o que fora indeferido pelo juízo de primeiro grau.

Deste modo, requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a devolução dos bens até então arrestados. No mérito, pugna pela confirmação da liminar para que seja reformada a decisão recorrida.

Com as razões recursais, vieram os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de ID. 159897685.

Contrarrazões no ID. 162101157, refutando as razões recursais.

Informações prestadas pelo juízo
a quo
(Id. 163975430)

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade de reforma da decisão pela qual o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de devolução das máquinas agrícolas arrestadas no bojo da execução.

Para tanto, o agravante alegou que a ação originária foi ajuizada em 05/10/2021 e que o juízo
a quo
concedeu o arresto de máquinas agrícolas para a garantia de execução.

Asseverou que opôs Embargos à Execução, sendo que estes tiveram os seus pedidos julgados procedentes, reconhecendo a prescrição dos títulos executivos que fundamentam a execução.

Aduziu que, em razão disso, requereu a liberação do arresto, sendo que tal pedido restou indeferido pelo juízo monocrático.

Como bem destacado na decisão que analisou o pedido de antecipação da tutela recursal, os Embargos de Execução no 1001160-56.2022.8.11.0045, opostos em face da ação originária, encontram-se em fase recursal, sendo que estes foram distribuídos à minha relatoria e recebidos com efeito suspensivo, o que por si só afasta a possibilidade de devolução dos bens pretendidos no presente agravo.

Destaca-se, novamente, que fora noticiado no RAC de no 1001160-56.2022.8.11.0045 que o agravante procedeu a retirada dos bens de forma indevida, o que motivou a determinação de expedição de mandado de busca e apreensão naquele feito, e referida ordem vem sendo reiteradamente descumprida.

Outrossim, não restou evidenciado qualquer risco ao agravante a manutenção da posse dos bens arrestados ao depositário indicado na origem do feito executivo, mesmo porque quem vem causando tumulto e tomando providências sem a devida determinação judicial é o ora agravante.

Ademais, o feito executivo se encontra suspenso, em razão do processamento dos próprios Embargos à Execução, assim não há risco de qualquer ato expropriatório contra os bens.

Desse modo, não merece qualquer reparo a decisão ora objurgada.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023